Tribunal: TJMT
Processo: 1027633-49.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027633-49.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EMILIO FERNANDES DE LIMA - CPF: 011.011.951-77 (ADVOGADO), GILMAR DOS REIS - CPF: 818.270.081-72 (EMBARGADO), AGUINALDO CAIADO PARRODE - CPF: 263.309.207-10 (EMBARGANTE), JOAO SILVERIO DO PRADO - CPF: 437.558.523-49 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA ANDRE - CPF: 468.261.811-34 (EMBARGANTE), WARLA MAGALHAES BATISTA - CPF: 509.168.231-72 (ADVOGADO), GUSTAVO MACHADO SOARES - CPF: 714.318.701-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso, para suspender ação originária, alegando omissão quanto ao preparo recursal, cabimento do recurso e regularidade do incidente de falsidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissões: (i) ao não reconhecer a ausência de preparo recursal; (ii) ao admitir o agravo de instrumento fora do rol do art. 1.015 do CPC; (iii) ao suspender o feito sem declarar a inadmissibilidade do incidente de falsidade documental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste omissão quanto ao preparo, pois o recurso discutia a própria gratuidade de justiça, sendo desnecessário seu recolhimento, conforme jurisprudência do STJ.

4. A alegação de não cabimento do agravo de instrumento não foi suscitada em contrarrazões, não havendo omissão a ser sanada.

5. Quanto ao incidente de falsidade, a discussão diz respeito ao mérito e à valoração da prova, matéria incompatível com embargos declaratórios.

6. A parte embargante não demonstrou nenhum vício previsto no art. 1.022 do CPC, configurando-se o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. É desnecessário o recolhimento do preparo quando o recurso versa sobre o pedido de gratuidade de justiça.

2. O cabimento do agravo de instrumento está expressamente previsto no art. 101 do CPC quando se trata de decisão que revoga a justiça gratuita.

3. A ausência de vícios no julgado impede a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 284364379) opostos por
Aguinaldo Caiado Parrode e outros
contra acórdão que
por unanimidade
deu parcial provimento ao recurso

Menciona que há omissão no acórdão, posto que “silenciou quanto a ausência de recolhimento do preparo, apensar de ter provido parcialmente para suspender a ação que tramita na origem [...]”.

Argumenta que há omissão quanto a impossibilidade de não conhecimento do recurso, visto que a matéria está fora do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Defende que o acórdão é omisso, uma vez que “suspendeu a tramitação do feito sem reconhecer que o incidente de falsidade não pode prosseguir, visto que a parte não juntou o documento que pretende o reconhecimento de nulidade.”

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

Menciona que há omissão no acórdão, posto que “silenciou quanto a ausência de recolhimento do preparo, apensar de ter provido parcialmente para suspender a ação que tramita na origem [...]”.

O argumento não prospera.

O recurso foi interposto contra decisão que entre outros pontos revogou o benefício da justiça gratuita a parte embargada/agravante.

E, nos termos da jurisprudência do STJ não há necessidade de recolhimento de preparo do recurso cujo o mérito é a própria concessão do benefício da justiça gratuita.

Nesse sentido o Ministro Raul Araújo ensina: “
Quanto à exigência de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria assistência judiciária gratuita, percebe-se, logo de início, a completa falta de boa lógica a amparar a exigência
. Se o jurisdicionado vem afirmando, requerendo e recorrendo no sentido de obter o benefício da assistência judiciária gratuita, porque diz não ter condição de arcar com as despesas do processo,
não há lógica em se exigir que ele primeiro pague o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se realmente ele precisa ou não do benefício. Não faz sentido
(AgRg nos EREsp n. 1.222.355/MG, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 4/11/2015, DJe de 25/11/2015.) (destaquei)

Ainda:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. RECURSO QUE DISCUTE A CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DISPENSA DO RECOLHIMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DO PARTICULAR PROVIDOS.

1. Esta Corte Superior de Justiça, melhor refletindo sobre o tema, fixou, no julgamento dos EREsp. 1.222.355/MG, de relatoria do eminente Ministro RAUL ARAÚJO, não haver necessidade de recolhimento do preparo do recurso cujo mérito é a própria concessão da assistência judiciária gratuita.

2. Embargos de Divergência do Particular providos. (EAREsp n. 745.388/RJ, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe de 16/10/2020.)

A parte embargante sustenta que há omissão quanto a impossibilidade de não conhecimento do recurso, visto que a matéria está fora do rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil.

Sem razão ao embargante.

Da análise das contrarrazões apresentadas no Id. 251455164 não identifico que a parte embargante tenha suscitado a tese de não conhecimento do recurso.

Logo, inexiste omissão acerca de tese que sequer foi ventilada.

Ainda que assim não fosse, o recurso de agravo de instrumento é cabível, pois a decisão de primeiro revogou a justiça gratuita e o art. 101 do CPC expressamente dispõe que “Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.”

A parte embargante defende que o acórdão é omisso, uma vez que “suspendeu a tramitação do feito sem reconhecer que o incidente de falsidade não pode prosseguir, visto que a parte não juntou o documento que pretende o reconhecimento de nulidade.”

Novamente o argumento não prospera.

O incidente de falsidade é processado no primeiro grau, e, por óbvio, o documento que se pretende o reconhecimento da nulidade deve ser juntado no primeiro grau, posto que cabe ao juízo de primeira instância a análise do respectivo incidente.

Vê-se, portanto, o embargante se insurge contra a valoração das provas, buscando a sua reapreciação em conformidade com o seu entendimento, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, por ser manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025